Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por avalista em contrato de Cédula de Crédito Bancário. O embargante apelante alega ilegitimidade passiva, além de se insurgir contra cláusulas relativas à capitalização de juros e contratação de seguro prestamista. Também pleiteia a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o embargante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) verificar a legitimidade passiva do avalista para responder à execução da cédula de crédito bancário; (iii) avaliar se há fundamentos jurídicos para o exonerar de sua obrigação como avalista; (iv) examinar a validade da capitalização de juros em cédula de crédito bancário; e (v) apurar se houve imposição ou venda casada na contratação de seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça ao embargante é justificada pela presunção relativa de veracidade da hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), corroborada por documentos que demonstram ausência de recursos financeiros para arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar.
4. A obrigação decorrente do aval é autônoma e independe da condição de sócio ou administrador da pessoa jurídica devedora principal que ostente o avalista. Desse modo, o avalista permanece obrigado ao pagamento da dívida até sua desoneração, com expressa anuência do credor, ou pela extinção da obrigação.
5. A capitalização de juros em cédula de crédito bancário é permitida pelo art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso em análise, em que os termos foram claros e detalhados, garantindo a ciência do contratante e do avalista.
6. A contratação de seguro prestamista em cédula de crédito bancário, quando facultativa e prevista com clareza, não configura venda casada ou abusividade contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 85, § 11, e art. 99, § 2o; CC, arts. 897 e 898; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022.
STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2015.
TJDFT, Acórdão 1815316, 07254269820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024, PJe 05/03/2024.
(la)